Tribunal: TJSP
Processo: 2080921-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE ASSEGUROU O FORNECIMENTO DE SESSÕES DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "ABA", CONSIDERANDO PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE DESSE TRATAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA BEM AVALIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA

Ementa:
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE ASSEGUROU O FORNECIMENTO DE SESSÕES DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "ABA", CONSIDERANDO PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE DESSE TRATAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA BEM AVALIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO "JUÍZO DO MAL MAIOR".
FATO SUPERVENIENTE A SER CONSIDERADO E QUE RADICA EM NOVEL ATO NORMATIVO DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, TORNANDO OBRIGATÓRIA A COBERTURA CONTRATUAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.